Tribunal: TJDFT
Processo: 0012525-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0012525-02.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: LEANDRO SAMPAIO DA CRUZ, VANESSA SOARES DIAS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) opostos por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra LEANDRO SAMPAIO DA CRUZ e VANESSA SOARES DIAS em face de Acórdão (ID 18233668) que negou provimento a Apelação (ID 13129635) da parte Autora e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo (ID 13129642) da parte Ré. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 13:28:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador